Tribunal: TJPA
Processo: 0801237-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801237-40.2021.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS FREDERICO GUIMARAES FILHO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, AGUARDANDO-SE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã nos autos do processo nº 0002721-68.2020.8.14.0062.

O impetrante afirma que fora tombado pela autoridade policial, em 28/08/2020, IPL nº 00214/2020 para apurar a prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP) ocorrido em 23/08/2020 em Tucumã e, em 31/08/2020, o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente, que fora cumprida em 02/09/2020. A denúncia fora oferecida apenas em 30/11/2020 e recebida em 01/12/2020, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/01/2021. Em 07/01/2021, a defesa apresentou resposta à acusação. Em razão de instabilidade na
internet
, a audiência fora remarcada para o dia 28/01/2021 e, novamente, não se realizou pelo mesmo motivo, sendo redesignada para o dia 05/02/2021 e, mais uma vez, não fora realizada diante da ausência de intimação das testemunhas arroladas na denúncia. Fora remarcada, então, para o dia 11/02/2021 e, outra vez, não se realizou diante da necessidade de ajuste na pauta e, assim, fora remarcada para o dia 22/02/2021. Diante disso, pleiteou o reconhecimento de excesso de prazo à formação da culpa, que fora indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que, reconhecendo-se a mora, seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-387.

Distribuídos os autos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0810016-18.2020.8.14.0000 (fls. 388-399 ID nº 4540968).

Acolhi a prevenção declinada e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 391-393 ID nº 4549679), as quais foram prestadas às fls. 399-400 (ID nº 4576677).

Indeferi a liminar
(fls. 401-403 ID nº 4577981).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 406-410 ID nº 4700355).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

A autoridade coatora, em informações, asseverou que (fls. 399-400 ID nº 4576677):

1.

O processo envolvendo o paciente
CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO

tramita nesta comarca sob o número 0002721-68.2020.8140062. O MPPA ofertou denúncia aos 30/11/2020, acusando-lhe e também aos outros denunciados, a saber: BRUNO GIOVANI STEHEN NEVES e MAXWEL CAMPOS SANTOS, nas penas dos artigos 155, §1º e §4, inciso I e IV, do CP.

CARLOS
foi preso preventivamente em virtude do requerimento da autoridade policial desta Comarca, tendo em vista que é acusado de ser um dos autores do arrombamento do caixa eletrônico do supermercado Camino e Eletro-Mateus desta cidade, oportunidade na qual foi subtraída a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme documentos dos autos nº 0002521-61.20208140062.

2.

A denúncia foi recebida no dia seguinte (01/12/2020); o acusado deu-se por citado pessoalmente aos 11/01/2021. Nada obstante, o acusado apresentou Resposta a acusação nos seus devidos termos aos 07/01/2021 (fls. 110/112).

3.

Elucida-se que aos 25/01/2021, em audiência de instrução e julgamento, presente o patrono do acusado, este juízo designou nova data em virtude da instabilidade do sistema de internet da Central de Triagem Masculina de Marabá, designando nova audiência para o dia 28/01/2021.

4.

Aos 28/01/2021, procedeu-se com a audiência de instrução e julgamento, na qual novamente em virtude de instabilidade no sistema de internet restou impossibilitada, ao passo que foi designada nova audiência para 05/02/2021. Na nova data designada, 05/01/2021, aberta a audiência restou impossibilitada em virtude da ausência de intimação das testemunhas arroladas, tornando a designar nova audiência para 11/02/2021.

5.

Despacho aos 10/02/2021, determinando a realização da audiência aos 22/02/2021, em virtude do acumulo de serviços, uma vez que o Magistrado encontra-se respondendo cumulativamente pela Comarca de São Félix do Xingu/PA.

6.

Ainda hoje, os autos vieram conclusos, tendo em vista que houve impetra
çã
o de HC e requerimento de informa
çõ
es sobre o caso em tela.

Documenta
çã
o comprobat
ó
ria do alegado dever
á
ser anexa.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que, em 01/03/2021, fora realizada audiência de instrução e julgamento e, ao final, fora deferido o pedido de juntada de substabelecimento e de prova emprestada, no prazo de 5 dias, para, em seguida, serem apresentadas alegações finais, como se nota:

“(...) Por fim, passou o MM. Juiz a proferir a DELIBERAÇO,
estando o inteiro teor de sua deciso registrada por meio audiovisual, juntando-se uma cópia do DVD aos autos e ficando outra arquivada digitalmente,
na ocasio o Magistrado deferiu o pedido de juntada de substabelecimento e de prova emprestada, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando em seguida aberto o prazo de 05 (cinco) dias sucessivos para apresentaço de alegaçes finais pelas partes, iniciando pelo Ministério Público do Estado do Pará
. Em seguida, o MM. Juiz mandou que encerrasse o presente termo. E para constar eu, ______, Paulo Rodrigues de Sá Junior, Assessor de Juiz, o digitei e conferi.”

Logo, percebe-se que
o feito tramitou normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso, em que há, inclusive, pluralidade de réus e complexidade da causa.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade.

Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.

2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.

4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.

5. Recurso não provido.

(RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 16 de março de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/03/2021